Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716744-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA MENDES NOLETO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA MENDES NOLETO OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na suspensão do ato que levou à desclassificação da candidata no certame da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. Irresignada, a agravante alega, em suma, que foi indevidamente eliminada do teste de aptidão física, na prova de corrida. Alega diversos problemas na realização da prova, especialmente no que tange à cronometragem, isonomia entre as candidatas em relação ao ponto de largada e metragem da pista. Requer, desse modo, a concessão de liminar para reserva de vaga e participação efetiva no curso de formação. No mérito, requer o provimento do agravo. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em cognição sumária, antevejo a fumaça do bom direito, eis que, observando detalhadamente o vídeo acostado aos autos, disponibilizado pela entidade que realiza o concurso, é possível observar as circunstâncias narradas pela agravante, que são: a) violação à isonomia em razão das diferentes posições de largada de cada candidata, levando à desvantagem de algumas; b) divergência de 2 (dois) segundos a menor entre o tempo constante da filmagem e o cronômetro da prova; e, c) largada da agravante com mais de 2 (dois) segundos de início da prova e o término aos 12h04min, que descontando o erro de dois segundos do cronômetro classificaria a agravante. De toda sorte, relembro que se trata aqui de uma análise de cognição sumária. Existe, portanto, com base apenas em um juízo de probabilidade, a possibilidade de que as alegações trazidas sejam verdadeiras e posteriormente confirmadas. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que a não apreciação cautelosa (ou apreciação demasiadamente demorada) do direito de participação da agravante no certame pode gerar distorção e grave injustiça, a ensejar a punição antecipada da recorrente, que pode demonstrar, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, que sua tese é a mais adequada ao caso concreto. Por evidente que isso só será possível na ação de origem, onde o juízo de cognição será exauriente, de modo a aprofundar a produção e análise de provas no decorrer do processo. Com efeito, eventual continuidade do certame sem que se assegure a agravante a regular participação pode causar, no meu entender, danos irreparáveis ou de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato de desclassificação impugnado, garantindo o direito da agravante de efetuar sua inscrição e a efetiva participação no curso de formação, reservando sua vaga no concurso, até decisão final a ser proferida nos autos de origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Ao Ministério Público para que, caso queira, oferecer parecer. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator